Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENCIA DE VICIOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese o interesse de prequestionamento, se o acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o provimento dos declaratórios.

2. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, cumpre à parte materializar a sua irresignação em via adequada, não através dos Declaratórios, os quais não se prestam à revisão do Julgado

3. Recurso improvido.